Tribunal: TJPA
Processo: 0808132-75.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808132-75.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO EVANDRO LIMA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
§4º, INCISO II, DO CP
– FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA.
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE. A consumação do crime de furto ocorre com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que ela dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da
res furtiva
, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1524450 – RJ).

2)
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA À DESTREZA. – IMPROCEDÊNCIA. Tendo
o apelante se utilizado de habilidade para subtrair o bem sem ser percebido pela vítima, caracterizando a qualificadora relativa à
destreza, resta inviabilizado o acolhimento do pleito defensivo em questão.
3)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – INVIABILIDADE.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifica-se que o apelante possui antecedentes maculados, bem como são desfavoráveis as circunstâncias do delito, o que por si só, justifica o
quantum
da reprimenda base aplicada
, e por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto,
nos termos do art. 33, §3º, do CP.
5)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
6
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCIO EVANDRO LIMA BARROS, inconformado com a sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a sua modalidade tentada, bem como o decote da qualificadora relativa à destreza. Ademais, pleiteia a redução da pena-base a si fixada para o mínimo legal, e ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Ao final, postula o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que
“no dia 01/06/2021, por volta de 09h50min, no interior de um ônibus coletivo de linha Marituba/Ver-O-Peso, quando este passava às proximidades do mercado Ver-O-Peso, o ora denunciado cometeu o crime de furto qualificado pela destreza em desfavor da vítima, EVELYN TAINAH BARATA MONTEIRO.

Consta dos autos que no dia, hora e local acima mencionados, o ora denunciado, dentro do coletivo da linha Marituba/Ver-O-Peso, sem que a vítima percebesse, abriu a mochila de EVELYN e subtraiu-lhe o aparelho de telefone celular de MARCA POCO PHONE X3 PRO CHIP.

Ocorre, que a vítima desceu do coletivo na Avenida Pedro Alvares Cabral sem perceber que havia sido furtada, todavia, os passageiros do coletivo passaram a gritar, chamando sua atenção e informaram que o denunciado havia subtraído o seu celular. Nesse momento, a vítima constatou que sua mochila havia sido aberta e seu celular subtraído.

Tendo em vista que a empreitada criminosa ocorreu dentro do ônibus, os passageiros do coletivo presenciaram o momento da subtração do objeto da vítima pelo denunciado, por isso investiram contra ele e conseguiram imobilizá-lo. Alguns mais exaltados, passaram a agredi-lo, momento em que ele entregou o celular[MARCA POCO PHONE X3 PRO CHIP] que havia subtraído da vítima. Diante do tumulto gerado dentro do ônibus, o motorista resolveu parar o automóvel e acionar policiais militares, os quais efetuaram a prisão do denunciado e o conduziram à Seccional do Comércio.

Ao que se apurou, antes da chegada dos policiais, o ônibus onde ocorreu o furto seguiu seu percurso e parou às proximidades do Ver-O-Peso, local onde os militares acionados efetuaram a prisão do denunciado. Assim, a vítima se dirigiu ao local onde recuperou seu aparelho de telefone celular. (...)”

Consoante sentença e decisão que deu parcial provimento aos embargos declaratórios defensivos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

De início, ressalta-se que o crime de furto se consuma com a simples inversão da posse do bem, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa furtada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos da vítima Evelyn Tainah Barata Monteiro na fase inquisitiva e das testemunhas Bruno Pereira de Souza e Cláudio Evangelista Souza Monteiro em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da
res furtiva
, haja vista ter o apelante ter permanecido em poder do bem subtraído da vítima até o momento em que foi capturado por populares, não havendo, portanto, que se falar em crime de furto tentado.

O tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, Tema 934, no julgamento do REsp 1524450 – RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de furto se consuma com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Demais disso, t
endo
o apelante se utilizado de habilidade para subtrair o bem sem ser percebido pela vítima, caracterizando a qualificadora relativa à
destreza, resta inviabilizado o acolhimento do pleito de afastamento da aludida circunstância.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.

HABILIDADE. BEM SUBTRAÍDO SEM A PERCEPÇÃO DA VÍTIMA.
PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1.
"Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a 'destreza'
(REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015).
No caso, o agente utilizou-se de habilidade para retirar o celular da mochila da vítima sem que por ela tenha sido notado.

2. Tendo o Tribunal de origem,
com apoio no conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo no depoimento de testemunha em juízo, concluído que o agente utilizou-se de habilidade para subtrair o bem sem ser percebido pela vítima, caracterizando a qualificadora relativa à destreza,
alterar a referida conclusão demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.065.000/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Quanto à dosimetria da pena fixada ao apelante, vê-se que o juiz
a quo
bem avaliou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tendo em vista os
antecedentes maculados
do agente, em virtude de condenação transitada em julgado que não podem figurar como reincidência, bem como as
circunstâncias desfavoráveis do delito
, pois cometido em um ônibus, durante o trajeto em via pública, na presença de várias pessoas, o que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes, a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão, diante da atenuante da confissão, restando definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário-mínimo.

Mantém-se o regime inicial do cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no semiaberto
, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º, do CP
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 28/11/2023